Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-44.2019.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas – Preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz – Nulidade inexistente – Princípio que comporta exceções – Magistrado sentenciante auxiliou no feito por determinação deste E. Tribunal de Justiça, visando celeridade – Prejuízo não demonstrado - Mérito - Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas – Preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz – Nulidade inexistente – Princípio que comporta exceções – Magistrado sentenciante auxiliou no feito por determinação deste E. Tribunal de Justiça, visando celeridade – Prejuízo não demonstrado - Mérito - Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Comercialização verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante e existência de processo-crime por associação para o tráfico - Pena-base reduzida - Quantidade de droga insuficiente para o aumento - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em razão da reincidência em crime doloso – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.